Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-29.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000819-29.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALTAIR NOLASCO ANDRADE

Advogado(s)
:
ALTAIR NOLASCO ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MUNICÍPIO SEM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapetinga, que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizada contra o Município de Itapetinga, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do município para responder à demanda que visava à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e afastamento remunerado do cargo de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Itapetinga possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que tem como pedido principal a concessão de benefício previdenciário (aposentadoria por tempo de contribuição), com efeitos financeiros retroativos e afastamento remunerado das atividades funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido da autora não se limita ao cumprimento de obrigações instrumentais do ente público, como fornecimento de documentos ou certidões, mas visa diretamente à concessão de aposentadoria e ao pagamento do benefício, hipótese em que a legitimidade passiva é exclusiva do INSS, gestor do RGPS.

4. O Município de Itapetinga não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), estando seus servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, cuja gestão e concessão de benefícios compete à autarquia federal.

5. É juridicamente impossível atribuir ao município a obrigação de conceder e pagar aposentadoria por tempo de contribuição, benefício previdenciário de competência do INSS, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

6. O redimensionamento do polo passivo da demanda, para incluir o INSS, encontra óbice no princípio da congruência, especialmente diante da manifestação expressa da autora, em fase de saneamento, contrária à alteração da parte demandada, conforme autoriza o art. 339, §§1º e 2º do CPC.

7. A eventual inclusão do INSS no polo passivo implicaria a modificação da competência para a Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000819-29.2019.8.05.0126
em que figuram como Apelante
ALTAIR NOLASCO ANDRADE
e Apelado
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROV
IMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente